Tribunal: TJDFT
Processo: 0002651-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA COMPANHEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LESÃO CORPORAL CONSTATADA NO LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
2. Comprovado que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões constatadas por exame de corpo de delito, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Dosimetria redimensionada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.